Tribunal: TJDFT
Processo: 0732255-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732255-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA RECORRIDOS: MARCELO LOBATO LECHTMAN E JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA EM SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA PELA ENTREGA ANTECIPADA DO IMÓVEL. VALOR PREVISTO EM CONTRATO. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. No caso concreto, o agravante pretende alterar (a menor) os vetores da multa rescisória (exigibilidade afastada pelo título judicial), para efeito de nova configuração do proveito econômico obtido à guisa de fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. II. Os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, que considerou no cálculo da multa rescisória (afastada) os termos do contrato de locação de imóvel firmado entre as partes (o valor remanescente dos alugueres devidos entre 10.9.2020 e 29.6.2024), estão cobertos pelo manto da preclusão máxima estatuída nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil. III. Incabível, pois, a modificação da base de cálculo da verba honorária na fase de cumprimento de sentença, diante da observância dos limites objetivos e amparados pela definitividade (coisa julgada). IV. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional em relação aos artigos 5o e 492, ambos do CPC; b) artigos 502 e 507, ambos da Lei Adjetiva Civil, requerendo que o cálculo do proveito econômico seja determinado com base no valor da multa por devolução antecipada, correspondente a 3 (três) meses de aluguel. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 55807516). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.181.375/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 502 e 507, ambos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 55807516). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020